Tribunal: STJ
Processo: 5002722-82.2022.8.13.0172
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889807 - MG (2025/0095439-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
PROCURADOR
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
AGRAVADO
: FRANCISCO RAFAEL FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC, compete, à parte agravante,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49977103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 69c834c8-7ab0-4add-bcce-7c7306f363ee

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49977103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 69c834c8-7ab0-4add-bcce-7c7306f363ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889807 - MG (2025/0095439-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
PROCURADOR
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
AGRAVADO
: FRANCISCO RAFAEL FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC, compete, à parte agravante,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, contra decisão proferida pelo Presidente desta Corte
Superior, constante às e-STJ fls. 344/345, que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de fundamento de inadmissão do apelo
raro adotado na origem, pertinente à ausência de prequestionamento.
Nas suas razões, a parte agravante afirma: "o Recurso Especial
interposto preencheu todos os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao
prequestionamento da matéria, devidamente abordada nos Embargos de Declaração, e à
demonstração de que o acórdão recorrido contrariou e negou vigência à legislação
federal, em especial aos artigos 926 e 927 da Lei n. 13.105/2015 [...]" (e-STJ fl. 351).
Documento eletrônico VDA48504017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:16
Código de Controle do Documento: 40747bef-169e-4d3b-b74a-4c5fbfc561ba

Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo sob exame não merece prosperar.
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC
/2015.
Da análise dos autos, verifico que a decisão
assentou
a quo
como óbices ao conhecimento do recurso especial: (i) a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF; (ii) a natureza constitucional da fundamentação do acórdão recorrido; e (iii)
a aplicação da Súmula 13 do STJ.
Com respeito à questão do prequestionamento, nada foi dito nas
razões do agravo em recurso especial. Limitou-se a parte a: (i) apontar a violação dos
arts. 926 e 927 do CPC, argumentando que "[...] o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
vem proferindo decisões em total incongruência e desrespeito ao que já foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 [...]" (e-STJ fl. 330); e (ii) dizer que, "[...] na
peça recursal foi realizado o devido e correto cotejo analítico de acórdãos proferidos seja
pelo eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seja pelo eg. Tribunal de Justiça de Goiás,
bem como também que a matéria de fundo que respalda a interposição do Recurso
Especial é a notória ofensa à legislação federal, notadamente, quanto à inobservância de
aplicação de precedentes qualificados sem que haja o devido e necessário distinguishing
ou
[...]" (e-STJ fl. 334).
overruling
A insurgente, portanto, não combateu todas as razões de decidir do
julgado.
A decisão agravada, portanto, espelha a orientação da Corte
Especial que, por ocasião do julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/SC e
831.326/SC (relator para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
),
30/11/2018
definiu a necessidade de a parte agravante, no agravo de que trata o art. 1.042 do CPC de
2015 (antigo art. 544 do CPC de 1973), impugnar todos os fundamentos, autônomos ou
não, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA48504017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:16
Código de Controle do Documento: 40747bef-169e-4d3b-b74a-4c5fbfc561ba

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. RECURSO
CONTRA A DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, FRENTE À
CONSTATADA NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DE FATO, A NÃO SUBMISSÃO A ABALO DE
TODOS OS ALICERCES LÓGICOS DA DECISÃO RECORRIDA
IMPLICA
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
PRETENSÃO.
AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no AREsp
1.282.707/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11.02.2021;
AgRg no AREsp 1.751.057/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 17.02.2021;
AgInt no REsp 1.690.982/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
18.12.2020).
2. Crucial registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente
qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade (AgRg no
AREsp 1.784.300/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 11.03.2021).
3. Agravo Interno do particular desprovido.
(AgInt no AREsp 1.795.439/SC, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
26/4/2021
30/4/2021

Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48504017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:16
Código de Controle do Documento: 40747bef-169e-4d3b-b74a-4c5fbfc561ba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.807 / MG
Número Registro: 2025/0095439-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243205945004 50027228220228130172
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
PROCURADOR : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
AGRAVADO
: FRANCISCO RAFAEL FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
PROCURADOR : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
AGRAVADO
: FRANCISCO RAFAEL FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49864797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 287c30c3-f9ad-4c94-9bba-feadda003579

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 287c30c3-f9ad-4c94-9bba-feadda003579